Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam obscuridade que, no entanto, não existe. Isso porque o embargante sustenta presente a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro, não podendo, por conseguinte, ser responsabilizada. Contudo, sobre o aludido, o item 7 do acórdão explicita que “a intermediação de operação de empréstimo bancário através de correspondente bancário vinculado à segunda requerida, que ofertou, intermediou e viabilizou a liberação do empréstimo à autora, e depois, induziu a autora a promover a transferência dos ativos havidos a terceiro estranho à relação negocial, concretizando, assim, a fraude, constitui culpa in eligendo desta instituição bancária, de ordem a lhe conferir responsabilidade e dever de indenizar”.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.